Tribunal: TCU
Processo: 010.399/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 306/2000, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 399429, função null, que teve como objeto ACOES EMERGENCIAIS. (no da TCE no sistema: 345/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 9081/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 010.399/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Arlindo Soares (XXX.963.534-XX) e Raul Jean Louis Henry Júnior (XXX.774.754-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 282; e 1.7.2. arquivar os presentes autos.